Tribunal: TJDFT
Processo: 0704646-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704646-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SONIA MARIA SOUZA CARVALHO FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto a petição de ID no 69245063, uma vez que a análise da presença dos requisitos para a concessão da liminar foi realizada pela decisão de ID no 68765440, e foi em relação ao agravo da parte contrária, não sendo esta a via adequada para requerer revisão de decisão posterior. Aguarde-se o prazo para contrarrazões ao agravo interno e retorne os autos para julgamento. Intimem-se. Brasília, DF, em 26 de fevereiro de 2025. Desembargador JANSEN FILAHO Relator